Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702149-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LARISSA CRISTINNE SILVA DANTAS PACIENTE: MARCIO MATOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIIZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 28.12.23, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12, caput, da L. 10.826/03 - tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido -, teve a prisão convertida em preventiva em 30.12.23, para garantia da ordem pública (ID 182896377, ação penal n. 0712151-40.2023.8.07.0014). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é usuário de drogas e com ele foi apreendida pequena quantidade de entorpecente. Embora o paciente registre condenação definitiva, foi por crime diverso do ora apurado. E tem residência fixa, trabalho lícito e filha de sete anos de idade que depende dele para cuidados e sustento. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que, no dia 28.12.23, por volta de 19 horas, policiais militares receberam informações de que Hebert Douglas Pereira Farias iria buscar entorpecentes em São Sebastião – DF. Ao chegarem ao local, avistaram Herbert e Filipe Ribeiro Silva em frente ao endereço indicado. Quando viram a viatura policial, Herbert dispensou sacola verde contendo substância que aparentava ser cocaína. Em seguida, Filipe e Herbert correram para o interior da residência e foram abordados nos fundos do lote. Além de Herbert e Filipe, o paciente também estava no interior da residência. Ele pulou o muro e fugiu pelo telhado. Quando estava no telhado de residência vizinha, esse cedeu e ele caiu. Foi abordado pelos policiais quando ameaçava os vizinhos para abrirem a porta. No telhado da residência de Filipe encontraram 4,5g de entorpecente, que aparentava ser cocaína. No quarto dele, encontraram maconha e MDMA, duas balanças de precisão, prensa e 36 munições calibre .38. Durante a abordagem, Filipe afirmou que guardava as drogas para o paciente, e esse negou a propriedade dos entorpecentes. Herbert ficou em silêncio (ID 55147548, p. 8/9). O paciente, na delegacia, disse que foi comprar droga de Herbert, seu conhecido. Ao chegar ao local, Herbert estava no interior da residência. Pediu a ele 25g de maconha. Herbert foi buscar a droga e quando ele saiu da residência gritou que a polícia estava se aproximando. Fugiu por medo de que pudessem relacioná-lo ao tráfico de drogas (ID 55147549, p. 3). Herbert Douglas Pereira Farias disse que amigos o chamaram para ir à residência de Filipe para “fumar baseado”. Não conhecia Filipe nem o paciente, que chegou na residência depois e sozinho. Quando os policiais chegaram estava no interior da residência. Não dispensou sacola com drogas. Não sabe dizer como seus amigos conseguiram fugir. Não sabia que na residência de Filipe havia munições e entorpecentes (ID 55147548, p. 10). Filipe Ribeiro Silva relatou que, no dia 25.12.23, Herbert foi à sua residência e pediu que guardasse alguns produtos até o fim de semana. Receberia R$ 250,00. Não tinha conhecimento do que se tratava, exceto a prensa. No dia dos fatos, Hebert foi buscar os produtos na companhia do paciente e outras duas pessoas, no veículo HB20, cor preta. A polícia chegou em seguida e o paciente fugiu pelo telhado (ID 55147549, p. 1/2). Laudo preliminar concluiu que as cinco porções apreendidas de substância pardo-esverdeado, com massa líquida de 3.900g, e uma porção, com massa líquida de 155,73g, tratava-se de maconha. E as três porções de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionadas em segmentos plásticos, com massa líquida total de 1.577,53g, tratava-se de cocaína (ID 55148264/72). Foram apreendidos, ainda, 798 comprimidos de MDA/MDMA, acondicionados em segmento plástico. E 36 munições calibre .38 (IDs 55148276, p. 1/3, e 55148286). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O paciente estava em residência em que apreendida grande quantidade de entorpecentes – quase quatro quilos de maconha e um quilo e meio de cocaína, além de balança de precisão e prensa - petrechos típicos de tráfico de drogas - e diversas munições. Além disso, é contumaz na prática de crimes. Registra três condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. E cumpria pena em prisão domiciliar quando cometeu o crime (IDs 55148277, p. 1 e 55148277, p. 6/10). A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A alegação dos impetrantes de que o paciente é mero usuário de drogas e estava no local para comprar droga - não amparada em qualquer prova - será devidamente examinada durante a instrução criminal. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Diante da gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES